Tribunal: STF
Processo: Rcl 81635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegação de descumprimento ao decidido nas ADIs nº 1.539/DF e nº 3.168/DF. Capacidade postulatória nos Juizados Especiais. Ausência de estrita aderência. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas suscitados.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.539/DF e nº 3.168/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, a autoridade reclamada não se pronunciou sobre a questão de fundo relativa à capacidade postulatória da parte para opor embargos de declaração no microssistema dos Juizados Especiais. O acórdão reclamado não afirmou nem negou a tese de que o jus postulandi se estenderia a essa modalidade recursal. 



    4. A matéria de fundo das ADIs nº 1.539/DF e nº 3.168/DF – a relatividade da indispensabilidade do advogado nos Juizados Especiais – simplesmente não constituiu o objeto da deliberação do ato reclamado, que limitou-se a analisar a adequação de reclamação anterior e a afastar multa por embargos protelatórios.



    5. A pretensão do agravante de que o Supremo Tribunal Federal reexamine decisões proferidas em instâncias inferiores (sentença de piso e acórdão da Turma Recursal), superando o ato efetivamente impugnado, desnatura o instituto da reclamação, convertendo-a em indevida instância revisora de todo o iter processual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.